Tribunal: STM
Processo: 7000156-07.2022.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000156-07.2022.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTES: VITOR LUAN DOS SANTOS COPETTI, RENAN CARVALHO DAL PISOL,
MAURICIO BOLKE DA SILVA, MARCOS HENRIQUE LIMA DOS SANTOS, LUIS GUSTAVO
KRAUS DE OLIVEIRA, FELIPE ORLANDO FUR DAS NEVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SANTA MARIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
writ e, no mérito, denegou a segurança, a fim de manter in tontum o
Decisum vergastado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:28:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219dc73105
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
MANDADO DE SEGURANÇA N° 7000156-07.2022.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
IMPETRANTES: FELIPE ORLANDO FUR DAS NEVES, LUIS GUSTAVO KRAUS DE OLIVEIRA, MARCOS
HENRIQUE LIMA DOS SANTOS, MAURÍCIO BOLKE DA SILVA, RENAN CARVALHO DAL PISOL e VITOR LUAN
DOS SANTOS COPETTI.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO DA 3ª AUDITORIA DA 3ª
CJM.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRANSCRIÇÃO
DE AUDIÊNCIAS. ÔNUS DA PARTE REQUERENTE. DEPOIMENTO AUDIOVISUAL.
INTEGRIDADE DA INFORMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME.
Há uma falsa percepção de que incumbe ao Poder Judiciário a disponibilização de
servidores para realização de degravações requeridas no interesse privativo da parte.
Contudo, o sistema acusatório estabelece que o ônus processual probatório recai sobre a
acusação e sobre a defesa. Logo, ainda que houvesse, por parte do Órgão Judicial, o
deferimento de requerimento como o ora apresentado, cabe à parte interessada
(acusação ou defesa), com seus recursos e meios disponíveis, realizar a degravação dos
trechos de seu interesse.
Inexiste obrigação legal ou regulamentar de que o Órgão Judiciário, ente inerte e
independente, disponibilize seus auxiliares para realizar transcrições de depoimentos
audiovisuais requeridos no interesse exclusivo da parte pleiteante. Portanto, é essencial
estar aclarado que o deferimento de pedido de transcrição escrita de depoimentos
realizados por meio audiovisual limita-se a autorização para que o requerente providencie
a degravação a suas próprias expensas em prazo fixado pelo juízo.
Os elementos necessários para o bom cumprimento do múnus defensório constam
integralmente dos autos. Nesse norte, a colheita de depoimentos por meio audiovisual
preserva a integridade das informações coligidas e, por essa razão, não serve de
fundamento idôneo apto a obstaculizar o exercício do direito de defesa.
Mandamus denegado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do writ e, no mérito, em denegar a
segurança, a fim de manter in totum o Decisum vergastado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de maio de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:28:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219dc73105
RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO contra a Decisão do
Juiz Federal da Justiça Militar da União da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (evento 284 da
APM), de 24/2/2022, que indeferiu o pleito defensivo de transcrição de depoimentos colhidos por meio
audiovisual, requerendo a concessão de medida liminar para que seja deferido o pedido de degravação
das oitivas realizadas nos autos do processo 7000011-96.2020.7.03.0303 e, bem assim, o sobrestamento
do feito originário até que se ultime o julgamento do mandamus.
O impetrante sustentou que (evento 1):
"(...) o direito líquido e certo violado é o indeferimento da transcrição das audiências
realizadas no processo penal militar 7000011-96.2020.7.03.0303, consoante decisão do
Evento 284.
A negativa de transcrição das audiências além de expressa violação à
Resolução 357/2020 do CNJ, configura-se também flagrante cerceamento de
defesa (...)." (Grifos no original.)

Por sua vez, o magistrado da instância a quo fundamentou em seu Decisum haver satisfação da prova
produzida por meio audiovisual, in verbis:
"(...) a gravação é plenamente suficiente para registrar com precisão todas as
declarações feitas na audiência, a jurisprudência dos Tribunais é pacífica no sentido da
dispensa da transcrição do que foi gravado em audiência. Ora, se tudo está fielmente
registrado em áudio e vídeo, não faz sentido, por uma questão de economia processual, a
realização da transcrição de depoimentos, que simplesmente repetirá o que já está
registrado. (...)."

Em Decisão monocrática (evento 5), de 15/3/2021, concedi, parcialmente, a liminar pleiteada, tão
somente, para determinar o sobrestamento da Ação Penal até que se ultime o julgamento do mandamus.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de
Almeida, opinou pela denegação da Ordem.
É o Relatório.

VOTO

O presente mandamus respeita os requisitos processuais estabelecidos na Lei n° 12.016 e encontra-se
justificado pela impossibilidade de interposição de Recurso em Sentido Estrito, motivo pelo qual merece
ser conhecido.
O objetivo da douta Defensoria Pública da União é obter a degravação das oitivas realizadas nos autos do
Processo nº 7000011-96.2020.7.03.0303 ao argumento de que o Decisum do juízo a quo, que indefere o
pleito defensório, ocasiona cerceamento de defesa.
Inicialmente, esclarece-se que pleitos como o ora em análise não são incomuns nos pretórios pátrios. Há
uma falsa percepção de que incumbe ao Poder Judiciário a disponibilização de servidores para realização
de degravações requeridas no interesse privativo da parte. Tal pensamento é verdadeiro
equívoco.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:28:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219dc73105
O sistema acusatório estabelece que o ônus processual probatório recai sobre a acusação e sobre a
defesa. Logo, ainda que houvesse, por parte do Órgão Judicial, o deferimento de eventual requerimento
como o ora pugnado, cabe à parte interessada (acusação ou defesa), com seus recursos e meios
disponíveis, realizar a degravação dos trechos de seu interesse. Com o retorno dos autos, deve ser
concedida vista à parte adversa para que, querendo, impugne o texto apresentado.
Como facilmente se percebe, inexiste obrigação legal ou regulamentar de que o Órgão
Judiciário, ente inerte e independente, disponibilize seus auxiliares para realizar transcrições de
depoimentos audiovisuais requeridos no interesse exclusivo da parte pleiteante.
Portanto, é essencial estar aclarado que o deferimento de pedido de transcrição escrita de depoimentos
realizados por meio audiovisual limita-se a autorização para que o requerente providencie a
degravação a suas próprias expensas em prazo fixado pelo juízo. Em outras palavras, caso a
Defesa tenha deferido em seu favor o pedido de degravação, é dela o ônus de providenciar a transcrição
dos trechos de seu interesse. Igualmente, assim o é para a acusação, caso seja a parte requerente
contemplada.
Em consequência, somente recai ao Poder Judiciário a atribuição de realizar degravações audiovisuais,
quando elas forem determinadas de ofício ou no interesse do Órgão Judicial.
Assim, soa criticável o ponto em que o insigne defensor expõe o pensamento de que é atribuição do
Poder Judiciário disponibilizar seus servidores para realizar trabalho que lhe concorre, in litteris:
"(...) o tempo é material precioso no trabalho do órgão, para que bem possa defender e
representar os seus assistidos e não dispõe de pessoal suficiente para proceder as
degravações (...).
Para além disso, a não degravação de audiências de instrução realizadas pelo sistema
audiovisuais não ocorridas numa única data tem acarretado um dispêndio de tempo dos
operadores de direito."
Ora, a preciosidade do tempo é igualmente válida para os operadores do direito dos Órgãos judiciais, que,
diuturnamente, laboram para prestar a jurisdição de forma célere e satisfatória. Com isso, refuta-se
veementemente as palavras acima colacionadas, visto que é ônus da parte trazer aos autos os elementos
probatórios de seu interesse.
O Decisum impugnado entendeu pela satisfação dos elementos insertos nos autos por meio audiovisual,
in litteris:
"Considerando que a gravação é plenamente suficiente para registrar com precisão todas
as declarações feitas na audiência, a jurisprudência dos Tribunais é pacífica no sentido da
dispensa da transcrição do que foi gravado em audiência. Ora, se tudo está fielmente
registrado em áudio e vídeo, não faz sentido, por uma questão de economia processual, a
realização da transcrição de depoimentos, que simplesmente repetirá o que já está
registrado.
(...).
Ademais, o próprio legislador comum entendeu desnecessária a transcrição dos
depoimentos, nos termos do art. 405, §2º do CPP, que em última análise, aplica-se nesta
Justiça Especializada, quando da necessidade de integração da norma castrense,
consoante art. 3º, alínea "a", do CPPM."
Como se nota, ao contrário do aventado pela Defesa, inexiste qualquer tipo de violação à Resolução n°
329 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe no art. 16, inciso III, tão somente, pela possibilidade de
realização da degravação. Todavia, tal previsão não impõe obrigatoriedade de deferimento do pedido das
partes pelo Órgão judicial. Desse modo, não prevalece o argumento de violação da citada Resolução.
No mais, é importante ressaltar a pacífica e remansosa jurisprudência prevalente nos pretórios pátrios,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:28:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219dc73105
que, de longa data, tem assentado, in verbis:
"EMENTA: PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DEPOIMENTOS COLHIDOS POR MEIO AUDIOVISUAL. DEGRAVAÇÃO
DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O art. 405, §2°, do Código de Processo Penal possibilitou o
registro dos depoimentos por meio de recursos audiovisuais, sem a
necessidade de transcrição. 2. A decisão que indeferiu o pedido de degravação não
acarretou o cerceamento de defesa. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ. Quinta
Turma. AgRg no HC 0076770-28.2012.3.00.0000. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA.
Julgamento: 30/6/2015. DJE: 4/8/2015.) (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DPU. (...).
AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO INTERROGATÓRIO. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE. (...). TIPICIDADE. RECONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...). 4.
Quando o Processo era físico, já não se deferia a transcrição de depoimentos
obtidos por menos audiovisuais, quanto menos agora, diante da modernização
ofertada pelo e-Proc - STM. Assim, a ausência da degravação do interrogatório
do réu não gera qualquer nulidade processual. Preliminar rejeitada por
unanimidade. (...). 10. Negado provimento à Apelação. Decisão unânime." (STM.
APELAÇÃO nº 7000781-80.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Julgamento: 23/4/2019. DJE: 16/5/2019.) (Grifos nossos.)
Dos arestos, verifica-se a fragilidade da narrativa de que o indeferimento implica o cerceamento de
defesa, pois, em verdade, os elementos necessários para o bom cumprimento do múnus defensório
constam integralmente dos autos. A colheita de depoimentos por meio audiovisual preserva a integridade
das informações coligidas e, por essa razão, não serve de fundamento idôneo apto a obstaculizar o
exercício do direito de defesa.
Isso posto, voto pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da segurança, a fim de manter
in tontum o Decisum vergastado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.